Tribunal: TJES
Processo: 5000002-72.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-72.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDALINA MARIA JACOBSEN DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000002-72.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
IDALINA MARIA JACOBSEN DOS SANTOS

RECORRID
O
:
FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

IMPEDIMENTO:

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral de nulidade contratual, devolução de valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, ante o reconhecimento da legalidade contratual,
pacta sunt servanda,
afastando eventual vicio de consentimento ou abusividade nos juros de tarifas bancárias.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada a sustentar a tese de abusividade dos juros cobrados, de forma que a prestação se tornou extremamente onerosa para a recorrente, pugnando pela reforma da sentença para que se dê provimento aos pedidos prefaciais (revisão contratual).

DOS PRESSUPOSTOS PARA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso interposto tempestivamente, com pedido gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Recorrente que faz jus ao benefício, postulado na forma do art. 98 do Código de Processo Civil, sobretudo em razão da própria causa de pedir,
inexistindo impugnação da parte contrária,

logo, defere-se o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

MÉRITO

Colhe-se da inicial de que a recorrente/autora

teria firmado
contrato de empréstimo
consignado para a quitação de empréstimos anteriores e que, no momento da celebração, teria sido lhe informada de que as parcelas seriam fix
a
s
(R$ 370,17)
, contudo,
ao pagar as primeiras prestações, percebeu a variabilidade deste valor, bem como seu aumento, motivo pelo qual entende a presença de juros abusivos e
ajuíza
esta demanda.

Inicialmente, importante salientar que embora se reconheça o princípio
pacta sunt servanda
e da força obrigatória dos contratos, de modo que
ao pactuar qualquer contrato, inclusive, de empréstimo, seja garantido aos contratantes a escolha de contratar ou não o serviço e a livre pactuação das condições,
se tratando
de consumo existente entre as partes
, o que pressupõe hipossuficiência por parte do consumidor, há a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário quando verificada eventual abusividade/ilegalidade nos termos contratuais, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ.

Nesse sentido, r
elativamente
ao controle de onerosidade d
os juros cobrados
,
registra-se que os Tribunais Superiores
tem considerado abusivas as taxas superiores
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média do mercado.

No caso
dos autos,

analisando o contrato,
nota-se que

a autora
contraiu por
empréstimo a quantia de R$
25.801,04 (vinte e cinco mil oitocentos e um reais e quatro centavos)
em 120 parcelas de
R$ 370,17 (
trezentos e setena rais e setenta centavos), ou seja, deverá pagar R$ 44.420,40 (quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais), aplicados juros de 1% (um por cento) ao mês
(id. 2674990).

C
ontudo, embora conste expressamente as informações acerca do juros cobrados, a parte autora questiona o método de cálculo utilizado e, nesse aspecto,
convém
mencionar
que
tanto a Suprema Corte quanto o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
consolidaram entendimento
no sentido de reconhecer a legalidade das
cobranças de juros compostos,
pois
não abusivas desde que previstos no contrato,
o que ocorre
in casu
, contudo, não se pode desconsiderar a possibilidade de controle de onerosidade excessiva dos encargos contratuais (juros, tarifas e afins) em relações de consumo e, neste pormenor,

não há como aferir
o modelo de fixação de juros, se aplicada ou não
o método
correto e a existência de previsão no contrato não torna
,
per si,
a cobrança devida,
enfim, requisitos técnicos próprios de
expert
no tema,
inviável no âmbito dos Juizados Especiais.

Dito de outra forma, a cobrança de juros compostos é valida e há previsão no contrato de cobrança desta forma, mas sem a perícia não se pode aferir se mesmo com os juros compostos há excessividade ou não dos juros praticados no caso concreto.

Desse modo, embora não tenha suscitado preliminar de incompetência dos juizados especiais, tratando de matéria de ordem pública (incompetência absoluta em razão da matéria) e diante da necessidade de se produzir prova sob o crivo do contraditório e como não há espaço para a produção de prova pericial imparcial no âmbito do Juizado Especial, forçoso reconhecer a extinção do processo, sem julgamento de mérito nos temos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Por fim,
convém ressaltar que não se desconhece o Enunciado 70 do FONAJE, mas não se está diante de simples cálculo aritmético, mas
se evidencia a necessidade de aplicação de critérios técnicos que afiram o parâmetro máximo para o tipo de contratação e se, no caso dos autos, a cobrança de juros teria ultrapassado este limite/parâmetro.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mas de ofício
reconhece-se a
incompetência
absoluta
do
Juizado Especial
em razão da necessidade de perícia contábil,
nos termos da fundamentação.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.